Tribunal: CARF
Processo: 10640.722793/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.722793/2011-09
ACÓRDÃO
2001-007.348 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUIZA MAUAD
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário de 2009,
relativamente a pensão, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.348 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722793/2011-09
2
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Andressa
Pegoraro Tomazela (substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Trata de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ/SP1, vide
documento de fls. 62/69, que manteve na íntegra o lançamento que se encontra devidamente
consubstanciado na Notificação de Lançamento que se encontra às fls. 9/13, cujo fato gerador tem
como base de cálculo o montante de R$ 21.277,25 que se refere a valor recebido por conta de
uma ação judicial revisional de aposentadoria.
Inconformada com a respeitável decisão da autoridade da primeira instância e cuja
ciência tomou em data de 16/07/2015, vide documento de fls. 74, em data de 14/08/2015
protocolou o presente recurso voluntário em 14/08/2015, vide fls. 76/84, onde alega em apertada
síntese que:
1. Repete os termos da sua impugnação que teria havido erro na capitulação por
parte da autoridade lançadora que confundiu a sua ação judicial como sendo
trabalhista e não revisional de valores da sua aposentadoria;
2. Tece considerações doutrinárias e legais que entende serem cabíveis ao seu
quadro probatório;
3. Alega que os rendimentos deveriam ser tributados de acordo com a tabela de
incidência mensal do tributo e não globalmente;
4. Colaciona em sua peça recursal ainda excertos de julgados do STJ a respeito do
assunto;
5. Nada mais digno de registro carece ser efetivado.
É o que importa relatar.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
O litígio consubstanciado no presente recurso voluntário ora sendo analisado recai
sobre a questão dos rendimentos recebidos pelo recorrente pagos a título de revisão da sua
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.348 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722793/2011-09
3
aposentadoria e percebidos no ano de 2009, no montante de R$ 21.277,25, conforme documento
de fls. 74.
Assim, os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte no ano-
calendário de 2009 da pagadoria Previdência Social estavam submetidos ao artigo 12 da Lei no
7.713/, de 1988.
Não obstante, como alegado pela recorrente, em 23.10.2014, no julgamento do RE
614.405/RS, o STF concluiu pela invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, no tocante à
sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos
543-B e 543-C do CPC, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pela recorrente no ano-
calendário de 2009, a título de revisão de proventos de aposentadoria recebida acumuladamente,
necessário se faz o recálculo do tributo considerando a sistemática tributária da incidência do
Imposto sobre a Renda pelo regime tributário do RRA – Rendimentos Recebidos
Acumuladamente.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para que seja efetuado o recálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente
com base na sistemática tributária do RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 94
DF CARF MF
Original